Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736865-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA WANDERLEY PAES BARBOSA, AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO, ENEIDA FERNANDES BERNARDO, IVAN SALES DOS ANJOS, MARIA NICELIA GOMES MACEDO, JOSE MARIA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator